Tribunal: STF
Processo: EP 68
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 19/8/2025, deferi a progressão para o regime semiaberto ao sentenciado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, determinando, ainda, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 138).



    Em 3/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDEDERAL requerimento da Defesa do reeducando, segundo o qual pleiteia-se “a concessão do benefício de saída temporária nas datas estipuladas pelo calendário desta VEP” (eDoc. 151).



    Na manifestação, a Defesa sustenta que “[a] respectiva saída temporária tem a finalidade de (visitar a família), podendo neste período ser encontrado à Rua Santa Bárbara, nº 306, Carapina Grande, Serra – SE, CEP 29.160 -103, pelo número telefônico (27) 99844 -8388, nos horários determinados” pelo Juízo.



    Em 27/9/2025, a defesa CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS solicitou a “intimação da SEAPE-DF para que cumpra a determinação do Despacho (Id. 1ea5893b) e informe o determinado no Ofício STF n° 17997/2025 (Id. f46f91c7)”(eDoc.167).



    Em 3/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que o apenado possui bom comportamento de conduta disciplinar no estabelecimento prisional (eDoc. 174). 



    Em 9/10/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de saída temporária (eDoc. 177).



    De acordo com o atestado de pena, em 28/8/2025 (eDoc. 148), o apenado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, com 44 anos de idade, foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, iniciou o cumprimento da pena em 9/1/2023, foram remidos 431 (quatrocentos e trinta e um) dias da pena e, por fim, progrediu de regime para o semiaberto, conforme decisão datada de 20/8/2025 (eDoc. 138).



    É o relatório. DECIDO.



    A Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) estabelece, entre seus objetivos primordiais, a progressividade na execução da pena privativa de liberdade. Tal princípio fundamenta-se na concessão gradual de benefícios ao apenado, os quais se alinham aos propósitos de reintegração social e ressocialização. Esse processo de progressão tem como escopo permitir a adaptação do condenado ao retorno à sociedade, de modo a possibilitar, em fases sucessivas, a transição do regime mais gravoso para o menos gravoso, culminando, quando cabível, na obtenção da liberdade condicional ou na extinção total da pena, nos termos previstos pela legislação vigente.



    Entretanto, o pedido formulado pelo reeducando CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, de saída temporária para visitação de familiares, deve ser indeferido, uma vez que além de não haver mais previsão legal de tal hipótese na Lei de Execução Penal (revogação do inciso I do art. 122 pela Lei n. 14.483/2024). O apenado foi condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.



    O benefício da saída temporária encontra-se previsto no artigo 122 e seguintes da Lei de Execução Penal:



    “Da Saída Temporária



    Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:



    I - (revogado);   



    II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;



    § 1º  A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.  



    § 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.   



    § 3º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.



    Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:



    I - comportamento adequado;



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”



    Nesse mesmo sentido, Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 177):



    “Conforme o disposto no art. 122, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), o apenado que cumpre pena em regime semiaberto poderá obter autorização para o benefício da saída temporária quando estiver frequentando curso supletivo profissionalizante, de ensino médio ou de nível superior. 



    Por sua vez, o § 2º do referido artigo estabelece que não fará jus à saída temporária o sentenciado condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Na espécie, Charles Rodrigues dos Santos foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses por crimes cometidos com violência e grave ameaça. Dessa forma, o apenado não tem direito a usufruir do benefício da saída temporária.



    Além disso, o pleito tem por finalidade visita à família, hipótese que não mais encontra amparo na Lei de Execução Penal, tendo em vista a revogação do inciso I do art. 122 pela Lei n. 14.483/2024. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de saída temporária.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO o requerimento CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente